Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CURSO ONLINE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a resilição do contrato firmado pelas partes; (ii) determinar que a recorrente se abstenha de realizar qualquer cobrança de parcelas em relação ao contrato objeto dos autos; (iii) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação, considerando o argumento de que funciona apenas como administradora de pagamentos e intermediadora da transação financeira realizada em ambiente virtual; (ii) a possibilidade de rescisão do contrato educacional firmado pelas partes após o transcurso do período de 07 (sete) dias, considerando tratar-se de produto fornecido exclusivamente pela internet; (iii) se a inscrição do nome da recorrida em cadastros de inadimplente configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (CPC, art. 17) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção. Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, motivo pelo qual a preliminar arguida não merece ser acolhida. Preliminar rejeitada.
4. Da Responsabilidade da Recorrente. Não prospera a alegação da recorrente de que atuou apenas como administradora de pagamentos, na medida em que o contrato anexado aos autos demonstra que a recorrente é quem comercializa o curso oferecido à recorrida, especificando que o conteúdo contratado é o curso GPS. Destaca-se que o contrato especifica inclusive a carga horária do curso e a sua forma de acesso, o que afasta a alegação de que a recorrente atuou apenas como intermediadora de pagamentos. 4.1. Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária entre todos aqueles que integram a cadeia de prestação de serviço (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). O afastamento da responsabilidade solidária nesses casos somente é possível quando comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação do fornecedor no negócio realizado, o que não ocorreu no presente caso.
5. Do Pedido de Cancelamento do Curso. Apesar da recorrente alegar que o objeto do curso foi integralmente fornecido no momento da contratação, por se tratar de aulas gravadas, fornecidas exclusivamente em ambiente virtual, restou verificado que o contrato realizado entre as partes contemplou a entrega de aulas gravadas e encontros de mentoria pelo período de 11 meses, tratando-se, portanto, de serviço educacional de trato sucessivo, conforme bem apontado pela sentença. Desse modo, não se mostra razoável obrigar a consumidora a utilizar um curso que não deseja mais, mostrando-se viável o pedido de cancelamento do curso. Formalizado o pedido de desistência, não caberia à recorrente realizar a cobrança das mensalidades subsequentes, sobretudo, diante da ausência de provas de que a recorrida continuou a participar da programação contratada. Precedente: Acórdão 1950744.
6. Do Dano Moral. Configura dano moral in re ipsa a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência. O valor da indenização fixado pela sentença (R$ 2.000,00) se revela razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CDC, art. 7o, parágrafo único, art. 25, §1o; CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950744, processo n. 0708863-32.2024.8.07.0020, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 13/12/2024.